Tribunal: TJPA
Processo: 0006877-33.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA E LEGALIDADE NA CORREÇÃO DA PROVAS DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.1. Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantendo o entendimento de manutenção da decisão de 1.º grau, bem como o fundamento de inexistência de coisa julgada e ilegalidade na correção de prova.2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00068773320168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: MYRZA TANDAYA NYLANDER PEGADO - OAB/PA 12.840
AGRAVADO: ODINEY DE SOUZA MORAES
ADVOGADO: JOSÉ DE OLIVEIRA LUZ NETO - OAB/PA 14.426
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA E LEGALIDADE NA CORREÇÃO DA PROVAS DO CONCURSO
.
MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.
1.

Não havendo

novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantendo o entendimento de manutenção da decisão de 1.º grau, bem como o fundamento de inexistência de coisa julgada e ilegalidade na correção de prova.
2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 A 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 10 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº
00068773320168140000
ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: MYRZA TANDAYA NYLANDER PEGADO - OAB/PA 12.840
AGRAVADO: ODINEY DE SOUZA MORAES
ADVOGADO: JOSÉ DE OLIVEIRA LUZ NETO - OAB/PA 14.426
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória (fls.219/221) da lavra deste Relator, nos autos de Agravo de Instrumento (Proc. nº 00068773320168140000) interposto em desfavor de
ODINEY DE SOUZA MORAES,
cujo teor da diretiva

foi de indeferimento de pedido de efeito suspensivo em razão de não vislumbrar a existência de coisa julgada da matéria apresentada naquela fase processual, tendo em mira que o agravante não colacionou documentos alusivos ao
mandamus.

O Estado do Pará assevera a necessidade de reforma da decisão, sob argumento que não há ilegalidade na permissão de correção de prova de disciplina por professor regularmente vinculado à Corporação e que o desligamento do agravado já fora julgado e considerado legal pelo mesmo juízo
a quo.

O agravante reitera que o processo n.º 001466.59.2014.814.0200 não cingiu à formalidade de Portaria, mas já tratava exatamente do desligamento do autor da corporação, indicando que já existe decisão transitada em julgado acerca da questão posta novamente em juízo, colacionando a sentença.

Pontua que o ato de desligamento do agravado está sendo novamente questionado, o que entende ofender a coisa julgada material e deve ser revista pelo Colegiado.

Assertoa que não foi considerado o item 9.9 do Projeto Pedagógico e indica às fls. 173 o item 9.7 ao dispor no plural que a avaliação será realizada por professores de cada disciplina e, acrescenta que nem seria necessário a regra de pluralidade, tendo em mira que no caso de o professor adoecer ou falecer, a avaliação pode ser feita por outros professores da respectiva disciplina.

O Ente Estatal reitera que o agravado não obteve nota mínima para aprovação na disciplina, mesmo tendo realizado a segunda época, não havendo vícios no seu processo de desligamento da Corporação, o qual já transitou em julgado.

Ante esses argumentos, requer que o Agravo Interno seja levado à apreciação do Colegiado para reformar a decisão combatida, dando-lhe provimento para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e afastar a obrigação de manter o agravado na Corporação.

O agravado não apresentou contrarrazões (fl.233).

Em consulta ao processo de 1.º grau, há decisão de apensamento dos autos de Mandado de Segurança n.º 0001466.59.2014.8.14.0200 e a Ação Cível n.º 0045175.35.2014.8.14.0301, sob fundamento de que o pedido posto na ação n.º 0109648.93.2015.8.14.0301 necessita da reuniões dos processos relacionados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

Belém (PA), 16 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão interlocutória, que indeferiu pedido liminar, reiterando o argumento que de coisa julgada material.

Na decisão agravada, indeferi o pleito salientando a impossibilidade de se aferir, de plano, a identidade entre ação ordinária e ação mandamental indicada pelo agravante de forma a comparar os pedidos em debate.

Releva pontuar que, não obstante ter sido colacionado aos autos, nas razões do agravo interno, a sentença da ação mandamental anteriormente impetrada, mantenho posicionamento a respeito da não visualização de mesmos pedidos, evidenciando-se que o mandado de segurança restou alicerçado em questionamento sobre o desligamento por Portaria 049/2014 que supostamente teria impedido o interessado em manejar recurso administrativo.

Por outro lado, vemos que a decisão agravada, objeto de agravo de instrumento, a matéria em debate diz respeito a irregularidades na correção de prova e a avaliação não foi procedida por professor instrutor da disciplina, razão pela qual da análise restrita da tutela, não se observa a similitude entre os pedidos a ensejar a confirmação da existência de coisa julgada nessa fase processual.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RETOMADA DA FASE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não ocorreu no caso em exame.
2. O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas pelas partes, e conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, conforme verificado na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1058301/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)

No que tange ao deferimento da tutela em favor do agravado, decorrente de suposta ilegalidade na correção da prova do candidato, tenho que, mantenho a diretiva combatida, pois restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que o exame não foi corrigido pelo professor que ministrou o curso de formação, sendo, aparentemente, um critério descrito no item 9.7 do Projeto Pedagógico 2013-2014 (fls.173), não havendo elemento novo capaz de modificar a medida de indeferimento de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Belém (PA), 10 de AGOSTO de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

.